Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-67.2017.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000658-67.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 001.261.191-39 (RECORRENTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0059-09 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA LOSANGO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FINANCIAMENTO QUITADO – PARCELAS QUITADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PAGAMENTOS – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PENDÊNCIAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, ante a quitação do contrato de financiamento, conforme comprovante de pagamento das parcelas juntadas, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela LOSANGO, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à Dismobrás, bem como julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, bem ainda confirmou a liminar que determinou a baixa da restrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO do processo, sem julgamento de mérito, em face da Reclamada Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., bem como OPINO ainda pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado Banco Losango S.A – Banco Multiplo a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida na id. 10227625, sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida Losango, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a inscrição nos órgãos de proteção se deu no exercício regular de direito em razão do inadimplemento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento ser refere ao pleito de baixa da restrição e indenização por dano moral, uma vez que o consumidor sustenta que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção, mesmo após efetuar a quitação do financiamento que celebrou.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que o consumidor comprovou, por meio da juntada dos correspondentes comprovantes, o pagamento do financiamento que celebrou juntou ao Banco Losango, ora Recorrente, conforme fundamentos que cito:

Desta forma, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação o Reclamado
Banco Losango S.A – Banco Multiplo
não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais
.

No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois o Reclamante apresentou comprovante de pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento.

Cabia ao Reclamado
Banco Losango S.A – Banco Multiplo
contestar especificamente cada comprovante de pagamento apresentado pelo Reclamante, trazendo provas de falsidade ou demonstração de que os comprovantes não guardam correspondência com os boletos do financiamento, o que não feito.

Com efeito, apesar da insurgência em recurso, vê-se que as alegações da promovida Banco Losango são genéricas, tal como fundamentado em sentença, uma vez que o consumidor comprovou o pagamento de todas as parcelas do financiamento e, ainda assim, alega genericamente que não praticou qualquer ato ilícito e que a inscrição é indevida diante do inadimplemento.

Havendo comprovação, pelo consumidor, do pagamento das parcelas do financiamento, desonera-se o consumidor de seu ônus, invertendo-o para que a promovida comprove o inadimplemento, impugne os comprovantes, o que não fez.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, se tratando de contrato quitado, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque fora fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Não há reparo a fazer quanto aos juros, pois em set tratando de relação contratual, fluem da citação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020